Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-33.2020.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-33.2020.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS-SINDVALE/BAHIA

Advogado(s)
:
TIAGO FAGUNDES MOREIRA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. EXIGIBILIDADE DE VALORES RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2015. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO REGULARMENTE REGISTRADO. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO AO ENTE PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Santa Inês contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos do Vale do Jiquiriçá – SINDVALE, julgou procedente o pedido de repasse da contribuição sindical compulsória relativa ao ano de 2015, equivalente a um dia de salário dos servidores públicos, filiados ou não à entidade sindical. Os embargos de declaração opostos pelo Município foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais do julgamento envolvem a análise da legitimidade ativa do sindicato autor, a presença de interesse processual na cobrança, a exigibilidade da contribuição sindical no exercício de 2015, a regular distribuição do ônus da prova e a validade da condenação mesmo diante da ausência de liquidação do valor exato da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa do sindicato está demonstrada mediante prova de registro regular no Ministério do Trabalho e abrangência territorial sobre o Município de Santa Inês. Nos termos do art. 8º, I, da CF/1988, e dos arts. 558 e seguintes da CLT, o registro sindical basta para autorizar sua atuação em juízo.

4. O interesse de agir está caracterizado, pois a entidade sindical busca o repasse de valores descontados dos servidores e não transferidos ao sindicato. A apuração do valor devido (
quantum debeatur
) não interfere na admissibilidade da ação, mas será oportunamente enfrentada em sede de liquidação.

5. A contribuição sindical, à época dos fatos (ano-base 2015), possuía natureza tributária e era compulsória, conforme previsão dos arts. 578 e seguintes da CLT e art. 8º, IV, da CF/1988. A norma constitucional tem eficácia plena e autoriza a cobrança do tributo independentemente de filiação sindical. A Lei nº 13.467/2017, que tornou a contribuição facultativa, não possui efeito retroativo, razão pela qual não incide sobre períodos anteriores à sua vigência.

6. A responsabilidade pela prova do efetivo repasse ou de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Trata-se de informação sob controle exclusivo do ente público, não se podendo exigir do sindicato prova negativa do não recebimento dos valores descontados dos servidores.

7. A sentença recorrida delimitou adequadamente a base de cálculo da condenação, ao indicar como parâmetro o valor correspondente a um dia de salário do mês de março de 2015, de cada servidor, filiado ou não, sujeito à contribuição. A necessidade de apuração do montante exato em fase posterior é compatível com a técnica de liquidação de sentença, comum em obrigações ilíquidas.

8. Por fim, a condenação não autoriza pagamento em duplicidade nem afasta o dever do Município de deduzir valores eventualmente já repassados. A obrigação imposta assegura ao sindicato o recebimento da parcela efetivamente devida, com possibilidade de verificação e controle na fase de cumprimento da sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000112-33.2020.8.05.0221
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS
e como apelado
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO VALE DO JIQUIRIÇÁ – SINDVALE.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.